Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751599-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVALDO DAS NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ORIVALDO DAS NEVES em face de BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0723020-43.2019.8.07.0001), indeferiu pedido de desbloqueio de verba penhorada. O Agravante aduz que o cumprimento de sentença direciona-se à cobrança de dívida bancária de sua esposa falecida, ou seja, em face do espólio de LUZIA LOSCHI BESSA, e que, portanto, seria indevida a constrição de verba depositada em sua conta corrente e poupança. Afirma que a quantia referida é impenhorável, por ser decorrente de pensão previdenciária. Acrescenta que a penhora impugnada tem lhe prejudicado o sustento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela e os benefícios da justiça gratuita. Instado a demonstrar a sua hipossuficiência, o Agravante recolheu o preparo. Julguei prejudicado o pedido de gratuidade e indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determinei, ainda, que a verba penhorada não seja liberada, até o julgamento do recurso, e que seja dada tramitação prioritária à demanda. O Agravante comparece aos autos, formulando pedido de reconsideração, ao tempo em que requer seja suspensa ou revogada a ordem de nova penhora sobre sua conta bancária. É o relatório. Decido. A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Por outro ângulo, incumbe ao Relator apreciar o pedido de reconsideração, a teor do art. 932, inc. I, do CPC. Verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, visto que o Agravante demonstra que a quantia penhorada diz respeito a crédito salarial e que os valores constantes de sua conta-poupança não ultrapassam 50 salários mínimos (ID 54408482). Sabe-se que o caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias, o que não se enquadra no presente caso. Além disso, a mais recente jurisprudência do STJ, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressalta a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. Confira-se a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) Na presente hipótese, não há prova de que a penhora de verba alimentar do Agravante não prejudicaria o seu mínimo existencial. Isso porque não foi demonstrada a penhora não implicaria em prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família. Por outro lado, o Agravante demonstra ser idoso e possuir problemas de saúde que lhe exigem suporte financeiro. Além disso, depreende-se dos autos que o Agravado persegue o adimplemento de dívida do ESPÓLIO DE LUZIA LOSHI BESSA, o que denota a verossimilhança das alegações, ante eventual ilegitimidade passiva ad causam em relação ao ora Agravante, questão que deverá oportunamente ser apreciada pelo Juízo de origem, de acordo com o disposto no art. 1.792 do Código Civil. Portanto, na estreita via do presente instrumento, julgo não ter sido provada a existência de salário capaz de suportar a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Por tais razões, reconsidero minha anterior decisão para deferir a antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar o desbloqueio da quantia de R$ 13.500,86, penhorada da conta corrente e poupança CAIXA, ag. 03284, conta 599432717-0, em nome do Agravante, e para suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Brasília, 15 de dezembro de 2023 13:20:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador